Tribunal: TJDFT
Processo: 0743956-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743956-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIRA TELES AGRAVADO: BRUNO PIEDADE BAPTISTA, JULIA HENNING CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDEMIRA TELES em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0708420-07.2025.8.07.0001, revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida em favor da parte ora agravante. A agravante advoga no sentido da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e da violação ao ônus da prova, por não ter a parte agravada comprovado a sua capacidade financeira de arcar com as custas processuais, limitando-se a trazer aos autos alegações genéricas. Afirma que a decisão que revogou a gratuidade da justiça com base no critério único da renda da agravante ( “superior à média nacional”), não levando em consideração as suas despesas e dívidas, deixa de albergar o princípio da dignidade humana. Pontua que, apesar de perceber mensalmente o valor de R$11.148,36 (onze mil cento e quarenta oito reais e trinta seis centavos), incidem os descontos de imposto de renda e previdência, além daqueles correlatos aos empréstimos pessoais, restando-lhe apenas a quantia de R$ 6.275,78 para arcar com as suas despesas hodiernas. Afirma que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a gratuidade, uma vez deferida, somente pode ser revogada se houver prova de que a situação de insuficiência de recursos deixou de existir, o que não se verifica nos autos. Destaca que demonstrou o comprometimento de grande parte de sua renda com o pagamento de dívidas, restando-lhe um valor insuficiente para arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento e o de sua família. Assim, resta evidente que a concessão da justiça gratuita se torna medida imperiosa, sob pena de o pagamento das custas processuais comprometer ainda mais a sua subsistência. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso, com a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada mantendo a gratuidade de justiça anteriormente deferida. Sem recolhimento de preparo, ante o pedido de gratuidade. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada de ID 77134837: Os contracheques juntados pela requerida aos id’s 234299321 e 234299322 demonstram condição financeira incompatível com a gratuidade judiciária. Percebe remuneração mensal superior à média nacional e tem condições de arcar com os custos do processo e honorários advocatícios sem prejuízo para seu sustento. Diante disso, acolho a impugnação à gratuidade judiciária e revogo o benefício. ANOTE-SE. Designe-se audiência de conciliação. Insurge-se a parte agravante contra a decisão que revogou o benefício da justiça gratuita que lhe fora concedido. Na impugnação à gratuidade da justiça, o ônus da demonstração da capacidade econômica do beneficiário da gratuidade de justiça é do impugnante. Nesse sentido estabelece o Código de Processo Civil: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a revogação depende de demonstração da inexistência da hipossuficiência ou da alteração da situação da parte. Confira-se: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, uma vez que ficou demonstrado que houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. 2. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que é possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça quando provada a inexistência ou o desaparecimento do estado de hipossuficiência. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.587.328/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação do benefício exige provas de que a insuficiência de recursos deixou de existir, o que não ocorreu no caso em concreto. (...) 5. Negou-se provimento aos embargos declaratórios (Acórdão 1924883, 07065533320228070017, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 2/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, observa-se que a decisão de ID 249727063 concedeu a gratuidade de justiça com base apenas na declaração de hipossuficiência apresentada pela parte. A parte agravada, competindo apresentar impugnação, comprovou que a agravante possui condição financeira/econômica de arcar com as custas processuais, sendo necessário revogar o beneplácito. Isso porque, a documentação de ID 234299316 e ss demonstra que a agravante recebe salário bruto de mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e líquido de mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ainda que considerados os empréstimos pessoais contratos por mera liberalidade, o que afasta a tese de hipossuficiência a justificar a impossibilidade de pagar as custas processuais, principalmente no Distrito Federal, onde elas são módicas. Importante destacar que havia sido deferido o pedido da gratuidade de justiça com base apenas na declaração de hipossuficiência, contudo, conforme demonstra a parte agravada, inexistem indícios suficientes da miserabilidade jurídica, o que atrai a revogação do benefício. Por tudo isso, não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, entendo que deve ser mantida a decisão que revogou os benefícios da gratuidade de justiça concedidos à agravante. Nesse sentido: Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Não sendo possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais, ante a ausência de demonstração adequada de patrimônio e renda, impõe-se manter intacta a decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1877910, 07148666320248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. OCULTAÇÃO DE RENDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DA GRATUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao receber a petição inicial, após redistribuição dos autos, não se identifica óbice ao Juízo competente para revogar anterior decisão do Juízo incompetente que deferiu a gratuidade de justiça à parte autora, em consonância com o art. 64, § 4o, do CPC. 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de hipossuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão dagratuidade. 3. Agratuidadedejustiçanão deve ser concedida de forma indiscriminada e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. 4. Se o agravante (que atua em causa própria) exerce o patrocínio, na condição de advogado, de mais de 1.500 (um mil e quinhentas) ações judiciais, possui cargo em comissão no GDF e é sócio de pessoa jurídica (distribuidora de bebidas) com 26 (vinte e seis) veículos integrando o respectivo patrimônio social, revela-se acertada a decisão agravada que revogou o benefício da gratuidade de justiça concedido àquele, bem como o penalizou por litigância de má-fé (art. 80 do CPC), diante da ocultação de suas fontes de renda e alteração da verdade dos fatos. Some-se a isso o fato de que o autor/agravante, em outro processo em curso, já teve indeferido o pedido de gratuidade, inclusive com decisão colegiada. Não obstante, insiste na assertiva de ser hipossuficiente economicamente. 5. Diante da revogação do benefício da gratuidade de justiça, com reconhecimento da má-fé processual, também mostra-se hígida a determinação para pagar as despesas processuais que o autor/agravante deixou de adiantar, bem como a multa equivalente ao décuplo do respectivo valor, revertida em benefício da Fazenda Pública distrital, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1348690, 07018669820208079000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO de concessão do efeito suspensivo pretendido. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do CPC, à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 9 de outubro de 2025 15:46:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador